Tribunal: STF
Processo: ARE 1447667
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o qual confirmou sentença que arbitrou o pagamento de R$ 1.996,00 ao Advogado Dativo que atuou no processo em defesa do ora recorrido, a serem pagos pelo Estado do Amazonas. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 8):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INDISPONIBILIDADE DE DEFENSOR PÚBLICO PARA ATUAÇÃO NA CAUSA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A SER SUPORTADO PELO ESTADO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO. 



    1. Denota-se que, a partir do julgamento do REsp no 1.665.033/SC, restou assentado possuir as tabelas de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil natureza meramente informativa para a advocacia dativa nas ações penais. 



    2. Depreendo que o douto Magistrado primevo nomeou o Dr. Fabio Leandro Lira Pereira — OAB/AM 4.730 para exercer a defesa do representado ante a ausência de Advogado e Defensor Público no Feito. Assim sendo, o Defensor Dativo participou da Audiência de Apresentação (fls. 50/51) e da Audiência de Continuação (fls. 153/155), onde apresentou alegações finais orais, além de ter apresentado Defesa Prévia (66/67). 



    3. Não obstante a irresignação do apelante, os honorários arbitrados no montante de R$ 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e seis reais) não se revelam excessivos, ao se ponderar a atuação do nobre causídico no patrocínio da defesa do representado, sendo suficiente a retribuir-lhe a atividade jurídica desempenhada. 



    4. Conhecimento e improvimento do apelo”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 12).



    No RE (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS alega que compete à Defensoria Pública do Estado a responsabilidade por arcar com o pagamento de honorários a Advogado Dativo nomeado para atuar em comarca onde não existe a estrutura da Defensoria, não obstante haja previsão orçamentária para tal fim, conforme art. 134, § 2º, da CF/1988.



    Argumenta que não há nos autos comprovação de que a Defensoria Pública tenha sito instada a funcionar no processo (Doc. 14, fl. 10).



    Aduz, em síntese, que (14, fl. 11):



    “[...] malgrado o Poder Executivo seja o responsável pelo repasse dos duodécimos fixados na Lei Orçamentária Anual à Defensoria Pública, o órgão, desde a Emenda Constitucional IV 45/2004, goza de autonomia funcional e administrativa, além da iniciativa de sua proposta orçamentária, consoante expressa previsão constitucional contida no art. 134, §2°, da CRFB/88, o que implica dizer que possui estrutura própria e não se subordina a ingerências do chefe do executivo. Desse modo, questões relativas ao planejamento da política de assistência judiciária aos hipossuficientes se insere nas atribuições do Defensor Público Geral, como chefe do órgão, a quem compete definir as lotações dos Defensores Públicos, as definições acerca das instalações de núcleos/unidades, entre outras atividades de gestão. 



    Desse modo, diante da necessidade de nomeação de defensor dativo para exercer o serviço que, por lei, é de responsabilidade da Defensoria Pública, e considerando que o Executivo não tem ingerência sobre a organização das funções da Defensoria Pública, a despesa em razão de eventual falta de assistência jurídica gratuita em determinado município deve ser adimplida pelo referido órgão e não pelo Estado do Amazonas, mormente ao se considerar que referido órgão possui rubrica específica para tal mister”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar de que forma os dispositivos constitucionais mencionados teriam sido violados, de forma que se aplica a Súmula 284 do STF (Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente alega que as razões recursais foram devidamente fundamentadas, não se aplicando ao caso o óbice da Súmula 279 do STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No mais, o Tribunal de origem condenou o Estado do Amazonas ao pagamento de honorários advocatícios ao Advogado Dativo que atuou no processo, tendo em vista a inexistência de advogado constituído nos autos, bem como de representante da Defensoria Pública do Estado na comarca, pelos seguintes fundamentos (Doc. 8):



    “A par do que emerge das suas razões recursais de fls. 210/216, o apelante, inconformado com a sentença que o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, devidos ao Defensor Dativo nomeado pelo Juízo, pugna pela diminuição da referida quantia, a fim de se aplicar critérios equânimes, segundo as balizas definidas no Tema Repetitivo no 984 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual firmou a seguinte tese: 



    […]



    Denota-se que, a partir do julgamento do REsp no 1.665.033/SC, restou assentado possuir as tabelas de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil natureza meramente informativa para a advocacia dativa nas ações penais. 



    Ou seja, ao realizar a exegese do artigo 22, §10, da Lei no 8.906/94, o Si] compreendeu que inexiste qualquer menção de que a referida tabela seja de aplicabilidade obrigatória. 



    Fixou-se, a partir de então, o entendimento segundo o qual o valor da condenação dos serviços prestados pelo advogado dativo deve se submeter à tabela da OAB como referência, cujo valor final, a partir desta, representará o labor despendido pelo profissional, que poderá ser majorado ou diminuído pelo magistrado(a), desde que motivadamente. 



    Compulsando os autos, depreendo que o douto Magistrado primevo nomeou o Dr. Fabio Leandro Lira Pereira — OAB/AM 4.730 para exercer a defesa do representado ante a ausência de Advogado e Defensor Público no Feito. Assim sendo, o Defensor Dativo participou da Audiência de Apresentação (fls. 50/51) e da Audiência de Continuação (fls. 153/155), onde apresentou alegações finais orais, além de ter apresentado Defesa Prévia (66/67), como destacado na sentença:



    […]



    Assim sendo, não obstante a irresignação do apelante, os honorários arbitrados no montante de R$ 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e seis reais) não se revelam excessivos, ao se ponderar, a atuação do nobre causídico no patrocínio da defesa do representado, sendo suficiente a retribuir-lhe a atividade jurídica desempenhada”. 



    Opostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público, o Tribunal de origem rejeitou os aclaratórios pelos seguintes fundamentos (Doc. 12, fl. 3):



    “No caso dos autos, entendo não haver motivos para o manejo dos aclaratórios pois, embora o Embargante tenha aduzido omissão pela falta de indicação do responsável pelo pagamento dos honorários do defensor dativo nomeado, suscitando que o mesmo deveria ser pago pela Defensoria Pública do Estado, esse argumento não prospera. 



    Ao comparar o acórdão embargado e o recurso interposto, verifica-se que a questão suscitada foi devidamente analisada e decidida por este Órgão Colegiado, que firmou posicionamento (fls. 257/258) que o ônus é do Estado do Amazonas para o pagamento dos honorários advocatícios de defensor dativo nomeado por magistrado, com fundamento nos elementos probatórios contidos nos autos e legislação aplicável a espécie. 



    Pretende o embargante, em verdade, é valer-se desta via processual com evidente intenção de rediscussão de matéria, o que é vedado, por ser tal pretensão incompatível com a própria natureza jurídica dos embargos de declaração. Sobre o tema, vale trazer à colação posicionamento do Superior Tribunal de Justiça”.



    Como se denota, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EXERCÍCIO DE DEFENSORIA DATIVA. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.906/94. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.02.2012. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 736368 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe. 30/10/2014).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. A solução da controvérsia acerca da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em favor de advogado dativo, pressupõe a análise de legislação infraconstitucional, assim como o reexame dos fatos e do material probatório contante dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1363974 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 30/5/2022).



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia acerca da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em favor de advogado dativo, pressupõe a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1021160 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 16/5/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente